Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736440-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA EMBARGADO: JACSON STORCH DALFIOR, TICIANE MAZZEI FERREIRA OTTONI, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 DESPACHO Diante do julgamento dos embargos de declaração e da interposição de recurso especial pelos embargantes PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e HAMILTON DOS SANTOS ROSA (ID 33437817), promova a Secretaria da Turma a alteração da classe processual. Após, certifique se houve o trânsito em julgado para as demais partes. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator